Tribunal: TJES
Processo: 5005193-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005193-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE LUIS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ LUIS DE SOUZA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra.

Em síntese, sustenta
excesso de prazo
, estando preso há 03 (três) anos sem submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual

pugna pela concessão da ordem.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ LUIS DE SOUZA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra.

Em síntese, sustenta
excesso de prazo
, estando preso há 03 (três) anos sem submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual

pugna pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para a concessão da ordem.

Consta nos autos que no dia 11 de agosto de 2016, por volta de 16h10, na rua dos Cravos, próximo a praça do bairro Feu Rosa, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Vitor Paulo Pereira Lima, levando-o a morte e, após consumar o referido crime, dirigiu-se até a residência n.º 35 e desferiu disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira, Sra. Elza Vesper Westphal, também causando-lhe a morte.

Infere-se que o crime fora praticado por motivo torpe, em razão de ciúmes que o denunciado nutria por sua companheira; além de ter sido praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a aproximação sorrateira e a entrada repentina na residência, bem como o feminicídio, uma vez que o denunciado impedia sua ex-companheira de relacionar-se com outra pessoa. Além disso, após ceifar a vítima Elza, subtraiu seu aparelho celular.

Sigo o entendimento de que
eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético
, devendo ser avaliada as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução do trâmite pelo Estado-juiz. Nesse sentido:

Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

A denúncia fora recebida em 13/08/2016; expedido mandado de prisão preventiva em 07/11/2016 o paciente fora capturado apenas em
28/08/2019
; havendo, ainda, pedidos de revogação de prisão preventiva e requerimentos de diligências pela defesa do paciente, sendo a decisão de pronúncia proferida em
01/12/2020
.

Como se sabe, pronunciado o réu, encontra-se superado o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula n. ° 21 do STJ.

Registre-se que, após a decisão de pronúncia sobreveio novas medidas restritivas em razão da
pandemia
ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2, que suspendeu os prazos processuais em razão da impossibilidade de contato físico e a aglomeração de pessoas, tumultuando as pautas de audiências e interposição de recurso em sentido estrito. Estando atualmente os autos aguardando a realização do Julgamento perante o Tribunal do Juri designado para o dia 18/10/2022 às 13hs, não vislumbro desídia do Poder Judiciário ou ato abusivo da acusação a ensejar o alegado constrangimento ilegal.

A despeito do alegado excesso de prazo, nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP, vale registrar que o Magistrado manteve a prisão do paciente por subsistirem os fundamentos que motivaram a prisão preventiva.

Presente o fummus comissi delict, consta na decisão que "
As circunstâncias do crime sinalizam a gravidade sensível dos fatos imputados ao denunciado, sobretudo revelada pelo modus operandi do crime e sua motivação. As medidas cautelares alternativas, neste caso, não são suficientes a garantir o deslinde imaculado do processo, sobretudo com vistas a garantir a ordem pública."

Tal fundamentação encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, sendo necessária a manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta e periculosidade do paciente que efetuou disparos em via pública, em horário movimentado contra uma das vítimas e contra a outra dentro de sua residência, motivado com questões ligadas a ciúmes excessivo, registrando-se, ainda, que o paciente é ex-policial militar, cidadão que deveria zelar pela paz pública e não se envolver em atos ilícitos, havendo sério risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, vejamos precedentes:

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelos ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (HC n. 685.080/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Por fim, convém mencionar que condições pessoais favoráveis,
por si só
, não impede a decretação da prisão preventiva se

estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP
, como é o caso dos autos. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública
. (AgRg no HC 608.852/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Posto isto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1. E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético
, devendo ser avaliada as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução do trâmite pelo Estado-juiz.

2. P
ronunciado o réu, encontra-se superado o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula n. ° 21 do STJ.

3.
Após a decisão de pronúncia sobreveio novas medidas restritivas em razão da
pandemia
ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2, que suspendeu os prazos processuais em razão da impossibilidade de contato físico e a aglomeração de pessoas, tumultuando as pautas de audiências e interposição de recurso em sentido estrito. Estando atualmente os autos aguardando a realização do Julgamento perante o Tribunal do Juri designado para o dia 18/10/2022 às 13hs, não vislumbro desídia do Poder Judiciário ou ato abusivo da acusação a ensejar o alegado constrangimento ilegal.

4.
Presente o fummus comissi delict, necessária a manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta e periculosidade do paciente que efetuou disparos em via pública, em horário movimentado contra uma das vítimas e contra a outra dentro de sua residência, motivado com questões ligadas a ciúmes excessivo, registrando-se, ainda, que o paciente é ex-policial militar, cidadão que deveria zelar pela paz pública e não se envolver em atos ilícitos, havendo sério risco de reiteração delitiva.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.